Tribunal: TJMT
Processo: 1014080-61.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014080-61.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA - MADEIRAS - CNPJ: 04.372.122/0001-60 (EMBARGANTE), PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.639.249/0001-77 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O JULGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de rejeição de exceção de
pré
-executividade em execução fundada em cheques. A embargante alegou omissões e contradições quanto à análise da prescrição intercorrente, da incidência da Súmula 106 do STJ, da aplicação da Súmula 150 do STF, do art. 206-A do Código Civil, da garantia da razoável duração do processo e da suposta divergência entre o acórdão e decisão liminar anteriormente proferida, requerendo efeitos infringentes para extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se houve deficiência de fundamentação pela ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos e dispositivos invocados pela embargante; e (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado examin
ou
expressamente os períodos apontados pela executada como caracterizadores da prescrição intercorrente e conclui
u
, de forma fundamentada, pela inexistência de desídia da exequente apta a justificar a extinção da execução.

A decisão enfrent
ou
as alegações relativas à incidência da Súmula 106 do STJ, à inexistência de suspensão formal da execução nos moldes do art. 921 do CPC e à ausência dos pressupostos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

O mero desacordo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

A decisão liminar possui natureza provisória e fundada em cognição sumária, razão pela qual não vincula o
julgamento definitivo realizado após exame aprofundado das alegações e provas constantes dos autos.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados não caracteriza omissão quando a matéria jurídica pertinente foi devidamente apreciada.

Os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, sem necessidade de rebater todos os argumentos das partes.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

A decisão proferida em sede de tutela provisória não vincula o julgamento definitivo do recurso.

O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 487, II, 489, § 1º, IV, e 921, § 1º; Constituição Federal, art. 37, caput, e art. 37, XVI (citados nos precedentes); Código Civil, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; Súmula 106 do STJ; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018; Súmula 150 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA – MADEIRAS em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1014080-61.2026.8.11.0000, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta na execução originária.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, afirmando, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes relacionados à alegada inércia da exequente em determinados períodos processuais, especialmente quanto ao recolhimento de custas necessárias ao prosseguimento dos atos executórios, circunstância que, segundo defende, afastaria a incidência da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, ausência de manifestação acerca da suposta violação ao art. 489, § 1.º, IV, do Código de Processo Civil, da garantia constitucional da razoável duração do processo, bem como da aplicação da Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal e do art. 206-A do Código Civil.

Aponta também a existência de contradição entre os fundamentos adotados no acórdão e o precedente do Superior Tribunal de Justiça nele invocado, especialmente no que se refere ao regime jurídico da prescrição intercorrente após as alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021.

Aduz existir
incompatibilidade entre as conclusões do julgamento colegiado e as premissas consignadas na decisão liminar anteriormente proferida nos autos.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
para suprimento das omissões e saneamento das contradições apontadas, com a
atribuição de efeitos infringentes
para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir a execução, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, postula o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento, bem como a manutenção do efeito suspensivo anteriormente deferido até o julgamento dos
aclaratórios
.

Devidamente intimad
o
,
o
embargad
o

apresentou contrarrazões pela rejeição dos
embargos declaratórios
(ID.
374011893
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver
reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargad
o,
no essencial
:

“(...)
Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A irresignação da agravante consiste especificamente na ocorrência de prescrição intercorrente, na alegada inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, bem como na suposta deficiência de fundamentação da decisão agravada e violação ao princípio da razoável duração do processo.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Consta nos autos que a agravante emitiu em favor da agravada os cheques n.º 001038 e n.º 001039, ambos no valor de R$ 11.825,00 (onze mil oitocentos e vinte e cinco reais), com vencimentos em 20/01/2005 e 25/01/2005, respectivamente, os quais ensejaram o ajuizamento da execução em 27/06/2005.

No curso da demanda, houve constrição de bens, deferimento de adjudicação de maquinário em favor da exequente e, posteriormente, diante da alegada perda do bem anteriormente constrito em razão de incêndio ocorrido nas dependências da executada, foram realizadas novas diligências patrimoniais, culminando na penhora de imóvel matriculado sob o n.º 4.821 do CRI de Sinop/MT.

Posteriormente, a executada opôs exceção de
pré
-executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente e abandono da causa, ao fundamento de que a execução permaneceu paralisada por longos períodos em razão da inércia da exequente, apontando, especificamente, os interregnos compreendidos entre 01/09/2008 e 19/06/2009, bem como entre 11/11/2015 e 11/09/2018.

Nesse sentido, passa-se à análise individualizada dos períodos de paralisação apontados pela agravante, a fim de verificar se houve, em cada interregno, inércia qualificada da exequente apta à configuração da prescrição intercorrente.

De proêmio, vale lembrar que a prescrição intercorrente nas execuções fundadas em cheque se configura quando o feito permanece
paralisado, por inércia injustificada do exequente, por prazo superior ao lapso prescricional aplicável à pretensão executiva, após a determinação de suspensão do feito pelo juízo singular, nos termos do art. 921, §1º, do CPC.

No tocante ao primeiro período suscitado, compreendido entre
01/09/2008 e 19/06/2009
, não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente.

Com efeito, extrai-se da cronologia processual que, em 03/04/2008, foi lavrado o auto de adjudicação do bem anteriormente constrito (Id. 61131383, fl. 86, na origem), sobrevindo, posteriormente, movimentações cartorárias relacionadas ao regular processamento da medida executiva.

Na sequência, verifica-se que, em 04/03/2009 e 22/05/2009, o próprio magistrado reiterou determinações anteriores mediante despachos de “cumpra-se”, evidenciando que a serventia judicial ainda promovia providências voltadas ao cumprimento da adjudicação anteriormente deferida (Id. 61131383, fl. 91 - 93, na origem). Por fim, em 18/06/2009, a exequente promoveu o recolhimento das custas pertinentes ao prosseguimento do feito (Id. 61131383, fl. 98 na origem).

Embora o intervalo compreendido entre setembro de 2008 e junho de 2009 ultrapasse, em tese, o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em cheque, não se verifica, no caso concreto, abandono da execução ou desídia inequívoca da credora apta a ensejar a extinção da pretensão executiva.

Isso porque o processo permanecia em tramitação regular para efetivação da adjudicação já deferida, havendo movimentações internas e sucessivos impulsos oriundos do próprio Juízo, circunstâncias que evidenciam que a paralisação parcial do feito decorreu, ao menos em parte, de entraves inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, e não de inércia imputável à exequente.

Consta, ainda, a existência de entraves relacionados ao próprio funcionamento da serventia judicial, evidenciados por despachos reiterando determinações anteriormente proferidas e pelo retorno dos autos à secretaria para regular processamento, circunstâncias que evidenciam que a paralisação do feito não decorreu da conduta da exequente.

Nessa perspectiva, incide à hipótese da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”(SÚMULA 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Assim, considerando que o feito se encontrava em fase de efetivação da adjudicação, com sucessivos impulsos cartorários e determinações judiciais pendentes de cumprimento pela própria serventia, não há elementos suficientes para imputar exclusivamente à exequente a paralisação verificada no interregno de
01/09/2008 a 19/06/2009.

Diversamente do sustentado pelo agravante, também não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente no período compreendido entre
11/11/2015 e 11/09/2018.

Extrai-se dos autos que, em 29/10/2015, foi proferida decisão deferindo a remoção do bem penhorado (Id. 61131383, fl. 118 na origem), providência posteriormente publicada em 11/11/2015, permanecendo o feito em tramitação voltada à prática de atos executivos destinados à satisfação do crédito exequendo.

No caso concreto, observa-se que a execução permaneceu em curso, com movimentações processuais e atos voltados ao prosseguimento da marcha executiva, inexistindo suspensão formal do feito por ausência de bens penhoráveis ou esgotamento das diligências executivas. Tampouco houve determinação judicial expressa de suspensão da execução nos moldes do art. 921 do CPC, circunstância que afasta o marco inicial para contagem automática da prescrição intercorrente.

Ademais, não se pode imputar exclusivamente à exequente a demora verificada no trâmite processual, sobretudo quando evidenciado que parte significativa da morosidade decorreu da própria dinâmica procedimental e do funcionamento da máquina judiciária, circunstância que atrai, também nesse particular, a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente assentou que, nas execuções submetidas ao regime anterior às alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021, a caracterização da prescrição intercorrente exige demonstração efetiva da desídia do exequente, não sendo suficiente o mero decurso do tempo ou a morosidade processual. Vejamos:

(...)

Consta da marcha processual que o maquinário anteriormente adjudicado foi destruído em incêndio ocorrido nas dependências da madeireira da executada no ano de 2010, circunstância cuja efetiva ciência nos autos somente sobreveio em 2019 (Id. 61131383, fl. 138 na origem), por meio de diligência certificada por Oficial de Justiça.

Tal cenário
evidencia
que a exequente não abandonou a execução, mas permaneceu buscando meios de satisfação do crédito ao longo da tramitação processual, adotando novas medidas constritivas após a constatação da inviabilidade da constrição anteriormente efetivada.

Além disso, destaca-se que, em nenhum momento, a execução foi suspensa nos termos do art. 921 do CPC, o que impossibilita o início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.

Vale destacar, ainda, que o executado somente se manifestou nos autos após o prosseguimento das diligências executivas promovidas pela exequente, especialmente com o requerimento de penhora do imóvel posteriormente constrito (Id. 175772286, na origem).

Assim, ausente demonstração inequívoca de abandono da execução ou de paralisação imputável exclusivamente à exequente por prazo superior ao lapso prescricional aplicável, não há falar em reconhecimento da prescrição intercorrente no período indicado pelo agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA - MADEIRAS
, mantendo
incólumes
os termos da decisão agravada.
”

No caso,
a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas, de forma específica, teses relacionadas à alegada inércia da exequente em determinados períodos da execução, à incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, à aplicação da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, ao art. 206-A do Código Civil, à alegada deficiência de fundamentação da decisão recorrida, bem como à suposta incompatibilidade entre o julgamento colegiado e a decisão liminar anteriormente proferida.

Contudo, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente examinadas.

Com efeito, o voto condutor analisou individualmente os períodos apontados pela agravante como caracterizadores da prescrição intercorrente, concluindo, de forma fundamentada, que não restou demonstrada desídia da exequente apta a ensejar a extinção da execução.

Também foram enfrentadas as alegações relativas à incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, à inexistência de
suspensão formal do feito nos moldes do art. 921 do Código de Processo Civil e à ausência dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono da causa.

O fato de o acórdão ter adotado conclusão diversa daquela pretendida pela embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Cumpre registrar, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões capazes de influenciar a solução da controvérsia, expondo fundamentos suficientes para embasar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Também não se verifica a alegada contradição entre o acórdão e a decisão liminar anteriormente proferida
, uma vez que
a análise realizada em sede de tutela provisória possui natureza sumária e provisória, fundada em juízo de mera probabilidade, não vinculando o julgamento definitivo do recurso, realizado após cognição mais aprofundada e exame exauriente das alegações deduzidas pelas partes.

Do mesmo modo, a ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante não caracteriza omissão, sobretudo quando a matéria foi devidamente apreciada e decidida mediante fundamentação suficiente.

Verifica-se, portanto, que a pretensão deduzida nos presentes embargos revela mero inconformismo da parte com o entendimento adotado por esta Câmara Julgadora, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos
aclaratórios
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de
instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por
ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA – MADEIRAS.

Por fim,
advirto

a embargante
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026